Tribunal: TJBA
Processo: 8015340-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8015340-22.2026.8.05.0000 COMARCA: PAULO AFONSO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA PACIENTE: NERISVAN ARAUJO VIDAL IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMENIA CRISTINA SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E DO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. 1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº. 213/2015, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR POR NOVO TÍTULO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. 2 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DROGAS ESCONDIDAS NO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE, PODENDO, INCLUSIVE, OCORRER A VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE ANALISADA À LUZ DO ART. 310 E SEGUINTES DO CPPB. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO GARANTIDOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE NÃO CONSTATADA. 3 - ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES E LESÕES CORPORAIS. EXCESSO NA ATIVIDADE POLICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. 4 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 5 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 6 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8015340-22.2026.8.05.0000, tendo DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA, como Impetrante e, na condição de Paciente, NERISVAN ARAUJO VIDAL, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR